Tribunal: STF
Processo: SL 1759
Classe: SL
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
Ementa: Direito Processual Civil. Agravo interno em suspensão de liminar. Requerente que figura como autor na demanda de origem. Desprovimento.



    I. Caso em exame



    1. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu de pedido de suspensão de liminar em que se pretende restabelecer ordem para expedição de precatório cassada pelo ato impugnado.



    II. Questão em discussão



    2.  Discute-se a presença dos requisitos de admissibilidade da medida de contracautela.



    III. Razões de decidir



    3. De acordo com o art. 4º, caput, da Lei nº 8.437/1992, a suspensão de liminar somente é cabível “nas ações movidas contra o Poder Público ou seus agentes”. Por esse motivo, o instrumento jurídico é inadequado para a obtenção de medida liminar indeferida pelas instâncias ordinárias ou a restauração de decisão concessiva posteriormente revista. Precedentes.



    IV. Dispositivo



    4. Agravo interno a que se nega provimento.



    _________



    Dispositivos relevantes citados: Lei nº 8.437/1992, art. 4º.



    Jurisprudência relevante citada: STP 989-AgR (2024), Rel. Min. Luís Roberto Barroso; STP 977-AgR (2023), Relª. Minª. Rosa Weber; SL 1.632-AgR (2023), Relª. Minª. Rosa Weber; SS 5.190-AgR (2018), Relª. Minª. Cármen Lúcia.